Tribunal: TCU
Processo: 017.409/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18677/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do item 1.7 do Acórdão 5098/2016-TCU-Primeira Câmara , referente à representação sobre possíveis irregularidades identificadas em auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) na Secretaria de Saúde do Município de Coronel Murta/MG. Considerando que a auditoria do Denasus identificou a utilização indevida (fora do referido bloco de financiamento) de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para ações de Atenção Básica, nos exercícios de 2011 a 2014, em pagamento de plantões médicos, auxílio alimentação, locação de imóvel e pagamento de serviços especializados em cardiologia, que resultaram na constatação de desvio de objeto e, consequentemente, em dano ao Erário, pelo valor histórico de R$ 112.102,32; Considerando que as despesas caracterizadas como irregulares neste processo de representação, apesar de estarem fora do bloco de financiamento devido, foram realizadas dentro da área de custeio da saúde; Considerando que tais despesas seriam autorizadas nos termos da Portaria MS 3.992/2017, que alterou a Portaria de Consolidação GM/MS 6/2017, e reuniu os antigos blocos de financiamento de custeio em um único bloco; Considerando os Acórdão 7145/2020-TCU-Segunda Câmara e 1391/2019 - Plenário, ambos da relatoria do E. Ministro Marcos Bemquerer, na qual entendeu esta Corte de Contas não ser necessária a reposição ao Fundo Municipal de Saúde, pelo ente da federação respectivo, de valores decorrentes da aplicação de recursos que, a despeito de constituir desvio de objeto à luz das normas vigentes à época do fato, atualmente é autorizada pela Portaria MS 3.992/2017; Considerando os pareceres prévios da unidade técnica, bem como que a determinação não se enquadra nos critérios previstos no inciso I do art. 2o da Resolução-TCU 315/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III do RITCU, art. 17, § 3o, alínea "a" da Resolução-TCU 315/2020, de acordo com os pareceres prévios, em: considerar não mais aplicável e tornar insubsistente o item 1.7 do Acórdão 5098/2016-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta decisão ao Ministério da Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde e arquivar o presente feito, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 017.409/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Auditoria do Sus. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura do Município de Coronel Murta - MG. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.